Tribunal: STF
Processo: RMS 39028
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS. ATO EMANADO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELA CORTE SUPERIOR.  ART. 105, INC. I, AL. “B”, DA CRFB. ROL TAXATIVO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar mandado de segurança impetrado naquela Corte contra ato da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo qual mantida a responsabilização da pessoa jurídica ora agravante por crime ambiental.



    2. Não podendo a pessoa jurídica lançar mão do habeas corpus, instrumento processual destinado à tutela da liberdade de locomoção, o remédio constitucional subsidiariamente cabível para fazer cessar lesão ou ameaça de lesão a direito por parte do Poder Público, inclusive em sede de ação penal por crime ambiental, é o mandado de segurança. 



    3. As hipóteses de impetração do mandado de segurança no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estão definidas, numerus clausus, no art. 105, inc. I, al. “b” da CRFB, não sendo aquela Corte competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos emanados de outros tribunais. Precedentes.



    4. O direito da pessoa jurídica à impetração de mandado de segurança como substitutivo do habeas corpus não dispensa a observância das regras de repartição de competência jurisdicional constitucionalmente fixadas. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão de não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança.